Tribunal: TCU
Processo: 011.084/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. irregularidades na contratação e execução do projeto Rede Minerva, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)

Inteiro teor:
Acórdão 2774/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação acerca de possíveis irregularidades na contratação e execução do projeto Rede Minerva, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), com recursos públicos federais. Considerando que a representação satisfaz aos requisitos de admissibilidade; considerando que, em sede de exame preliminar, o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante para suspensão do projeto foi indeferido pelo relator; considerando que as respostas às diligências e os documentos apresentados pelo Ibict, pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) e pela Advocacia-Geral da União (AGU) foram suficientes para descaracterizar as irregularidades noticiadas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar o teor desta decisão ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) e ao representante; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 011.084/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 011.122/2025-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.082/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessados: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (excluída) (18.720.938/0001-41); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - MCTI (04.082.993/0001-49); Secretaria-executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (01.263.896/0001-64); Universidade Federal de Minas Gerais (17.217.985/0001-04). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - MCTI; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Secretaria Nacional de Justiça. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Bruno de Moura Teatini (59250/OAB-MG), Sabrina Borges de Abreu Scorvo (158968/OAB-MG) e outros, representando Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (excluída). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.